Tribunal: TJES
Processo: 5014161-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014161-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARATY RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID. 2405408).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARATY RAMOS DA SILVA,
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que fez uma compra com o cartão de crédito;
d)
que realizou alguns acordos, mas teve dificuldades de continuar realizando o pagamento, o que ensejou a negativação do seu nome;
e)
que houve falha na prestação dos serviços do recorrido;
f)
que o valor fixado a título de danos morais é irrisório;
g)
que houve perda do tempo útil;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, bem como está assistida pela Defensoria Pública.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado.

Pois bem, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
1
.

Contudo, além das questões envolvendo
as duas cobranças indevidas (Seguro de Proteção Funeral e Bolsa Protegida) por meses,
tenho que a situação vivenciada pelo recorrente caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais, especialmente porque
as cobranças indevidas, de fato, podem ter dificultado a quitação das faturas e ocasionado na inadimplência do recorrente.

Assim, no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização merece ser majorada para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para majorar os danos morais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDOS. DIFICULDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$155,10). DANOS MORAIS (R$1.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.